Tribunal: TJDFT
Processo: 0791138-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA PÓS-FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE EXCLUDENTE IDÔNEA. COMUNICAÇÃO TARDIA: IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE AGIR NO INTERVALO DE 22 MINUTOS ENTRE O FURTO E AS OPERAÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA: PREJUÍZO ORIGINADO DA CONTA PESSOAL DO AUTOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA. COISA JULGADA SOBRE O DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por J. P. T. R. em face de NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., perante o 1o Juizado Especial Cível de Brasília. O autor narrou que, na noite de 03/03/2024, por volta das 21 horas, teve seu aparelho celular (iPhone 12 Pro) subtraído por indivíduo que se aproximou de bicicleta na Avenida São Luís, centro de São Paulo/SP. Sustentou que, no intervalo de 21h22 a 22h57 do mesmo dia, fraudadores utilizaram os aplicativos bancários instalados no aparelho e realizaram diversas operações sem sua autorização, em especial: (a) às 22h06, transferência via PIX de R$ 10.000,00 da sua conta pessoal no Nubank para a conta empresarial da Lambee Produções no PagSeguro; e (b) às 22h07, novo PIX de R$ 10.000,00 da conta PagSeguro para conta de terceiro (Gabrielle Gomes de Oliveira). Alegou que as rés permitiram operações noturnas atípicas, com valores elevados e destinatários sem histórico de relacionamento, sem acionar mecanismos adicionais de segurança — dupla autenticação, bloqueio preventivo ou confirmação por canal alternativo. Acrescentou que o PagSeguro, em 10/03/2024, encerrou unilateralmente a conta da empresa Lambee Produções por "irregularidades no cadastro", sem comunicação prévia adequada, justamente quando a contestação da fraude estava em curso.

2. O Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília proferiu sentença (Num. 81745438) que: (a) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva; (b) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00, com atualização monetária pelo IPCA desde 03/03/2024 e juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação; e (c) julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, por ausência de demonstração de abalo à personalidade que ultrapasse o mero dissabor.

3. As recorrentes se insurgem nos seguintes termos: Nu Financeira S.A. (ID. 81745446): (i) a sentença desconsiderou os fatos e argumentos da contestação, baseando-se em convencimento não fundado nas provas; (ii) as transações foram realizadas mediante senha pessoal, no dispositivo habilitado pela própria parte, sem qualquer tentativa de acesso incorreto, alteração de senha ou sinal de fraude detectável; (iii) a ausência de comunicação imediata do furto impediu a adoção de medidas de bloqueio, configurando fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC; (iv) o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado, porém sem êxito, pois a conta destino já havia sido esvaziada — o que afasta qualquer omissão da instituição após a comunicação. PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (ID. 81745444): (i) ilegitimidade ativa do autor, pois a conta PagSeguro é da empresa Lambee Produções, pessoa jurídica com personalidade própria não presente no polo ativo; (ii) ausência de fortuito interno e de falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas com login e senha corretos, no dispositivo cadastrado, dentro do limite diário previamente configurado pelo cliente; (iii) culpa exclusiva de terceiro e do próprio consumidor, que mantinha dados de acesso salvos no dispositivo e comunicou a fraude de forma tardia; (iv) afastamento da condenação por danos materiais; (v) subsidiariamente, revisão do quantum indenizatório de danos morais.

4. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (Num. 81745452), nas quais: (a) suscitou, como preliminar, o não conhecimento parcial dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença (sequência temporal, atipicidade das operações e ônus probatório das fornecedoras quanto a logs e score antifraude); e (b) no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a aplicação da Súmula 479/STJ e o caráter de fortuito interno das fraudes pós-furto de celular, colacionando precedentes do STJ e do próprio TJDFT.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o autor, na qualidade de sócio de empresa cujos recursos foram desviados em cadeia a partir de sua conta pessoal, detém legitimidade ativa para postular em nome próprio a indenização pelo prejuízo que sofreu diretamente; (ii) se a fraude bancária perpetrada por terceiros mediante uso dos aplicativos instalados em celular furtado configura fortuito interno ou fortuito externo, e, portanto, se atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ; (iii) se a comunicação tardia do furto às instituições financeiras — realizada dias após o evento, quando as operações já haviam sido consumadas 22 minutos após o furto — rompe o nexo causal e configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; e (iv) se os danos materiais estão devidamente comprovados e se a condenação solidária no valor de R$ 10.000,00 é juridicamente adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), uma vez que as partes se enquadram, inequivocamente, nas definições de consumidor (art. 2o) e fornecedor de serviços (art. 3o). A relação bancária digital é regida pela responsabilidade objetiva do art. 14, caput, do CDC, que dispensa a demonstração de culpa do prestador, bastando a prova do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. A responsabilidade somente é elidida quando o fornecedor comprova, nos termos do art. 14, §3o, que o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — ônus que recai integralmente sobre as rés. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. Da preliminar de não conhecimento parcial. O recorrido postulou o não conhecimento dos recursos quanto aos fundamentos não especificamente impugnados. A preliminar não merece acolhida. Embora a argumentação das recorrentes seja, de fato, de índole genérica e sem suporte técnico-probatório concreto, os recursos não são completamente desfundamentados: articulam, em tese, as excludentes do art. 14, §3o, do CDC, o que é matéria devolvida à Turma. O conhecimento é, portanto, amplo. A ausência de contraprova técnica pelos recorrentes será, contudo, analisada no mérito como elemento decisivo.
8. Da legitimidade ativa do autor (tese exclusiva do PagSeguro). A tese de ilegitimidade ativa arguida pelo PagSeguro não prospera. O autor sofreu o prejuízo patrimonial diretamente em sua conta pessoal junto ao Nubank, de onde foram subtraídos R$ 10.000,00. A transferência para a conta da Lambee Produções foi o instrumento da fraude — não o fato danoso final —, e a segunda operação (da conta empresarial para o terceiro) foi o mecanismo pelo qual o dano foi externalizado e consolidado. O empobrecimento incidiu sobre o patrimônio pessoal do autor, que responde pelas obrigações de sua empresa na medida de sua participação societária. A cadeia de operações fraudulentas é una e indivisível: sem a primeira transferência (Nubank → PagSeguro), a segunda (PagSeguro → terceiro) não existiria. Exigir que a pessoa jurídica ajuizasse ação em nome próprio equivaleria a ignorar a continuidade patrimonial do dano e a vulnerabilidade real do consumidor pessoa física. Rejeita-se a preliminar.
9. Da caracterização do fortuito interno e da falha sistêmica. A jurisprudência desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca: a fraude bancária praticada por terceiros mediante uso de aplicativo instalado em celular furtado constitui fortuito interno, pois se insere no risco inerente à atividade econômica de prestação de serviços financeiros digitais (Súmula 479/STJ; art. 14, caput, CDC). A massificação das operações eletrônicas, impulsionada pelas próprias instituições como estratégia de redução de custos operacionais, transfere ao consumidor vulnerabilidade técnica que não lhe é comunicável de forma eficaz. O risco da atividade é do fornecedor, não do usuário. No caso concreto, a falha sistêmica está evidenciada pelos seguintes elementos objetivos, não impugnados com prova técnica pelas recorrentes: (i) atipicidade temporal: o furto ocorreu às 21h44, e as operações foram iniciadas às 22h06 — intervalo de 22 minutos — em horário noturno, circunstância que por si só deveria acionar protocolos de alerta reforçado; (ii) atipicidade do valor e do padrão: dois PIX encadeados de R$ 10.000,00 cada, para destinatários sem histórico de relacionamento com o correntista, realizados em sequência imediata (22h06 e 22h07), totalizam R$ 20.000,00 em menos de dois minutos — padrão incompatível com qualquer movimentação ordinária; (iii) ausência de prova de monitoramento adequado: as recorrentes não juntaram aos autos qualquer log de sistema, relatório de score antifraude, registro de alertas gerados, ou documentação de protocolos de step-up de autenticação acionados naquele momento — ônus que lhes competia nos termos expressos do art. 14, §3o, do CDC. A mera afirmação genérica de que "as transações foram realizadas com senha correta" é insuficiente para comprovar a inexistência de defeito no serviço; e (iv) conduta do Banco do Brasil como parâmetro de diligência: a instituição terceira, diante do mesmo cenário fático, reconheceu a fraude e estornou R$ 6.800,00, demonstrando que a identificação das operações como fraudulentas era factível.
10. Da comunicação tardia e da impossibilidade de ruptura do nexo causal. As recorrentes sustentam que a comunicação ao Nubank em 07/03/2024 — 4 dias após o furto — e ao PagSeguro aproximadamente 2 dias depois rompem o nexo causal. O argumento não se sustenta diante da concretude fática dos autos. A responsabilidade objetiva não pressupõe que o consumidor aja com velocidade sobre-humana. O furto ocorreu às 21h44 (Num. 81744252). A primeira transferência fraudulenta foi consumada às 22h06 (Num. 81745421, pág. 9/10). Há exatos 22 minutos entre o furto e o início das operações ilícitas. Neste curtíssimo lapso, o consumidor — que acaba de ser vítima de um delito em via pública, à noite, em cidade que não é a sua residência, sem o celular que seria necessário para contatar o banco — não tinha qualquer condição material de acionar as instituições financeiras e obter o bloqueio preventivo das contas. Exigir tal conduta seria impor ao consumidor vulnerável obrigação de impossível cumprimento. Diversamente das hipóteses jurisprudenciais em que a comunicação tardia afastou a responsabilidade — como nos casos em que as transações ocorreram no dia seguinte ao furto, quando havia tempo hábil para o bloqueio (Acórdão TJDFT 1963061, 2a Turma Recursal) —, no presente caso as operações foram consumadas no mesmo dia do furto, em intervalo no qual a comunicação preventiva era objetivamente inviável. O argumento de comunicação tardia, portanto, não serve como excludente. Ademais, a Nu Financeira admite que, após ser comunicada em 07/03/2024, acionou o MED mas não logrou recuperar os valores porque a conta de destino já havia sido esvaziada (Num. 81745419, pág. 17). Isso reforça — e não atenua — a conclusão de falha sistêmica: a inexistência de bloqueio preventivo e de monitoramento em tempo real tornou irreversível o prejuízo.

11. Da ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. A tese de culpa exclusiva do consumidor demandaria prova concreta de conduta negligente, imprudente ou imperita do autor que tivesse contribuído causalmente para a fraude. As recorrentes não produziram tal prova. Não há nos autos: (a) qualquer indicativo de que o autor mantinha senhas anotadas no dispositivo ou em local acessível a terceiros; (b) evidência de que ele compartilhou credenciais voluntariamente; (c) registro de tentativas malsucedidas de acesso que revelassem falha própria na guarda das senhas; ou (d) prova de que o aparelho não possuía proteção de tela ou biometria ativa. A simples afirmação de que "as transações foram autorizadas por senha" não demonstra, por si só, que o consumidor foi o responsável pela exposição dessas credenciais. Como já decidiu a 2a Turma Recursal em caso análogo (Acórdão 1900575), a ausência de prova do fornecimento voluntário de senhas a terceiros é suficiente para afastar a excludente.

12. Sobre a questão da conta empresarial e a condenação solidária. O PagSeguro sustenta que não participou de nenhum ato ilícito, pois os valores saíram de sua plataforma para terceiro sem que houvesse falha sua. O argumento não procede. O PagSeguro foi o elo intermediário sem o qual o prejuízo definitivo não se consumaria: a transferência Nubank → PagSeguro esvaziou a conta pessoal do autor; a transferência PagSeguro → terceiro extinguiu qualquer possibilidade de recuperação. Ambas as instituições participaram, por omissão de seus sistemas de segurança, da cadeia causal. A solidariedade decorre diretamente do art. 7o, parágrafo único, do CDC, que responsabiliza todos os partícipes da cadeia de fornecimento pelo dano causado ao consumidor.

13. Da comprovação e quantificação do dano material. O dano material está integralmente comprovado pelos extratos e comprovantes de transferência referenciados na sentença (IDs 249680907), corroborados pela resposta do Nubank ao BACEN (Num. 81744256) e pela reclamação BACEN n.o 2024244468 (Num. 81744255). O valor de R$ 10.000,00 corresponde ao montante efetivamente subtraído da conta pessoal do autor no Nubank — prejuízo direto, certo e comprovado. A criteriosa apuração do Juízo de origem, que limitou a condenação ao dano patrimonial efetivamente sofrido pelo autor (sem duplicação pelo valor transferido pelo PagSeguro a terceiro, que não representa novo empobrecimento do autor), está correta e deve ser mantida.

14. Conclusão da fundamentação. A sentença deve ser integralmente mantida porque: (i) as provas documentais comprovam de forma inequívoca a fraude e o prejuízo patrimonial suportado pelo autor; (ii) as recorrentes não produziram prova técnica de que seus sistemas de monitoramento eram adequados e foram acionados diante da evidente anomalia das transações, ônus que lhes competia expressamente; (iii) o intervalo de 22 minutos entre o furto e as operações afasta, em termos fáticos, qualquer ruptura do nexo causal por comunicação tardia; (iv) a ilegitimidade ativa arguida pelo PagSeguro não se sustenta diante da continuidade patrimonial do dano sobre o autor pessoa física; (v) a condenação solidária é juridicamente fundada na cadeia causal e no art. 7o, parágrafo único, do CDC; e (vi) o capítulo de danos morais está coberto pela coisa julgada. Os recursos não trouxeram argumentos novos ou provas técnicas capazes de desconstituir o bem fundamentado decisum de origem.

IV. DISPOSITIVO
17. Ante o exposto, conheço de ambos os recursos inominados interpostos por Nu Financeira S.A. e PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília.
18. Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada (R$ 10.000,00), nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995.